Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700533-22.2023.8.07.0007 RECORRENTE: WANDERSON RAFAEL VIEIRA AUGUSTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. PRELIMINAR REJEITADA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. TESES ABSOLUTÓRIAS AFASTADAS. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANTIDO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. 1. A representação da vítima para a deflagração de ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse na persecução penal, o que ocorreu no caso. Preliminar rejeitada. 2. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração. 3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de substancial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer a sua versão – caso dos autos. 4. Inviável acolher a tese de legítima defesa, quando o réu não se desincumbe do ônus de comprovar haver agido acobertado pela excludente de ilicitude, tampouco as circunstâncias fáticas apontam nesse sentido. 5. Satisfatoriamente demonstradas a autoria e a materialidade quanto ao delito do art. 129, §13 do Código Penal, por conjunto probatório sólido e consistente, inviável acolher as teses absolutórias. 6. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção, de modo que o consentimento da ofendida, ainda que provado, não afasta a tipicidade da conduta. 7. Em que pese o quantum de pena aplicada não suplantar o patamar de 4 anos, a reincidência ostentada pelo recorrente recomenda a fixação do regime inicial mais gravoso, tal qual decidido na sentença. 8. A hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima a título de dano moral, desde que fixado em valor módico e proporcional. Quando o valor arbitrado se mostra desproporcional, impõe-se sua redução. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, 5o, 7o e 24-A, todos da Lei 11.340/2006 e 158 do Código de Processo Penal, defendendo a absolvição por insuficiência de provas da materialidade e autoria dos delitos; b) artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, insurgindo-se contra a desproporcionalidade entre a pena aplicada e o regime inicial fixado para seu cumprimento. Pede a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, 5o, 7o e 24-A, todos da Lei 11.340/2006 e 158 do Código de Processo Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, pois o entendimento da turma julgadora, sobre a fixação do regime inicial aberto em casos de reincidência, está em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “inviável, in casu, a pretensão de fixação do regime inicial aberto, em vista da reincidência do agravante, consoante orientação do art. 33, § 2o, c, do Código Penal, o qual expressamente prescreve que somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.585.263/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 24/5/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020